Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705099-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA DE CARVALHO GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos apresentados pelo Distrito Federal (ID 30407425). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator